Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-76.2021.8.11.0106
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-76.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRIS NERES PEREIRA - CPF: 581.595.761-53 (RECORRENTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000030-76.2021.8.11.0106

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Recorrente: IRIS NERES PEREIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12 a 16/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EVENTUAL COMPLEXIDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO E. TJ/MT. IRDR N.o 85560/2016. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 85560/2016, fixou a tese de que:
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

2. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação revisional de vencimentos c/c cobrança de diferenças aforada pela Recorrente
IRIS NERES PEREIRA
em desfavor do Município de Novo São Joaquim.

Contestado o feito, fora proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da necessidade de perícia técnica e, consequentemente, da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inconformado, a Recorrente
IRIS NERES PEREIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou, alternativamente, o encaminhamento do feito ao juízo competente, para o devido prosseguimento.

Em contrarrazões (ID 131709224), o Recorrido
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023